Tribunal: STF
Processo: HC 254960
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 937.776/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi “condenado por novo crime no curso do livramento condicional, razão pela qual foi revogado o benefício, determinando a expedição de mandado de prisão em regime fechado”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO. ART. 86, I, DO CP. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a posterior unificação das penas, além de impor um regime mais gravoso de cumprimento de pena ao Paciente, desprezou a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que compatíveis entre si, o Livramento Condicional (que é cumprido em meio aberto) e as penas restritivas de direitos [...], fixadas em condenação superveniente”. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem “para que seja concedido ao Paciente o ‘Salvo Conduto’ e o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com o livramento condicional”. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 83 do Código Penal, a concessão do livramento condicional está vinculada ao preenchimento de requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento carcerário). 



    O livramento é denominado condicional porque, durante o período de prova, o condenado permanece sujeito ao cumprimento das condições fixadas na decisão que concedeu o benefício. 



    Trata-se, ainda, de um benefício de natureza precária, pois será revogado caso o liberado seja condenado, por sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade em razão da prática de novo crime (art. 86 do Código Penal). Por outro lado, o benefício poderá ser revogado se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações impostas na sentença ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, à pena que não seja privativa de liberdade (art. 87 do Código Penal). 



    No caso em questão, o Juízo da Execução Penal revogou o livramento condicional do paciente em razão do trânsito em julgado de condenação por novo crime praticado durante a vigência do benefício. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim decidiu: 



    [...] 



    Decisão impugnada: “o reeducando ANDRE OVIDEO PAREJA foi beneficiado com o livramento condicional em 06.08.2020 conforme apenso próprio, petição digital cadastrada no SAJ com nº 1004568-91.2020.8.26.0050 da 3ª VEC-SP (fls. 112), término da pena previsto para 18.07.2023. 



    No curso do benefício, voltou a ser preso, em flagrante, pelo processo nº 1511560-09.2021.8.26.0228 da 15ª Vara Criminal de São Paulo. 



    O benefício foi sustado (fls. 117), permanecendo os autos aguardando o trânsito em julgado do delito para análise da revogação. 



    Às fls. 127, foram juntadas informações sobre decisão de absolvição do reeducando referente ao processo nº 1515260/221, contudo, mantida a decisão de sustação (fls. 141), em razão de nova prisão do reeducando pelo processo nº 1531317-05.2021.8.26.0228 da 1ª Vara Criminal de São Paulo, ação penal que gerou a 5ª execução. 



    [...] 



    Diante do exposto, transitada em julgado a condenação referente à prisão do delito cometido no curso do benefício [...] REVOGO o Livramento Condicional outrora concedido a reeducando ANDRE OVIDEO PAREJA, no processo nº 0067897-75.2012.926.0050 da 18ª Vara Criminal de SP., e 1509935-24.2019.826.0228 da 30ª Vara Criminal da Capital SP (Execução 3 e 4). Expeça-se mandado de prisão em regime fechado”. 



    Verifica-se, do existente, que [...] surge imperiosa a revogação do benefício, desconsiderando-se o tempo em que esteve solto, para cumprimento oportuno, no regime que se determinar, diante do quadro existente (montante de pena a cumprir e regime prevalente), quando de obrigatória unificação de pena. Facilmente se conclui, destarte, que a r. decisão está em perfeita sintonia com as normas de regência (artigos 86, 88, 89 e 90, do Código Penal e artigos 142 e 145, da Lei de Execução Penal), daí porque, de plano, irregularidade nenhuma se verificou no proceder da dita autoridade coatora.



    [...]



    Portanto, o Juízo da Execução Penal, mediante decisão idônea, fundamentada nas circunstâncias fáticas do caso e na legislação aplicável, revogou o benefício e determinou a expedição de mandado de prisão, pois, como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “O paciente se encontrava em regime fechado, quando teve revogado o livramento”. 



    Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente